Tribunal: STF
Processo: Rcl 63033
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-20
Data de publicação: 2023-12-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Iana Kelly Carvalho de Oliveira e outros contra decisão da 37ª Vara do Trabalho de São Paulo, proferida nos autos da Ação Trabalhista nº 0242800-06.1999.5.02.0037, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia da quarta medida cautelar proferida nos autos da ADPF nº 828.



    Narram os reclamantes que, nos autos da Ação Trabalhista nº 0242800-06.1999.5.02.0037, a empresa Retrosolo Empreendimentos e Construções Ltda, foi condenada ao pagamento de verba trabalhistas e, na fase de execução, foi penhorado imóvel abandonado de propriedade da referida empresa, o qual foi arrematado em leilão. 



    Os reclamantes afirmam serem ocupantes do imóvel arrematado, e suscitam irregularidades no processo executório, porquanto realizado sem que fossem intimados, razão pela qual somente tiveram conhecimento da arrematação do aludido imóvel litigioso com a apresentação do mandado de imissão na posse pelos oficiais de justiça.



    Prosseguem discorrendo que,



    “[e]m 03 de agosto de 2021, foi expedido o primeiro mandado de IMISSÃO NA POSSE que estava prevista inicialmente para FINAL de 2021 e foi suspensa por força da ADPF 828. 



    Foi remarcada pelo juízo e novamente SUSPENSA, e mais uma vez remarcada e suspensa mais uma vez. 



    No início de OUTUBRO DE 2022, entretanto, quando AINDA era proibido que MEDIDAS PREPARATÓRIAS para a desocupação forçada pudessem ser tomadas, a MM Juíza da 37ª Vara Trabalhista determinou que em 07 de Outubro de 2022 os RECLAMANTES fossem intimados que a Imissão ocorreria dia 12/12/2022. 



    Além de NÃO RESPEITAR a proibição quanto a execução das MEDIDAS PREPARATÓRIAS, a MM Juíza resolveu não mais entender que tratava-se de uma desocupação forçada, e afirmou que NUNCA havia reconhecido isto. Que por liberalidade e consideração com os moradores é que tinha escolhido suspender a desocupação, mas que o ARREMATANTE não poderia ser mais prejudicado.”



    Aduzem que foi necessário a impetração de mandado de segurança, no qual o TRT 2 julgou o mérito para confirmar medida liminar e conceder em parte a segurança a fim de que se observasse a quarta tutela provisória incidental na ADPF nº 828.



    Dizem que foi formado o grupo de trabalho para mediações e conflitos fundiários, no âmbito do TRT2, dando cumprimento às determinações expendidas nos autos da ADPF nº 828, tais como: visita técnica e reunião para apresentação de propostas do Poder Público para construção de alternativas de solução ao conflito, onde houve manifestações das Secretarias de Habitação, de Assistência Social, do advogado do arrematante, do representante da CDHU, encerrando-se 



    “com ênfase de que seria realizada uma audiência de conciliação como ato final de tentativa de solução pacífica para a situação da ocupação coletiva em área litigiosa, que ocorreu (determinação de audiência cumprida), não havendo a conciliação, já que a única alternativa de conciliação seria a dos Reclamantes receberem do ARREMATANTE a quantia de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), para se retirarem do imóvel”



    Informam que,



    “[e]ntre os órgãos municipais, nenhuma proposta nova surgiu para que o problema de moradia a curto prazo fosse solucionado e como NÃO HOUVE CONCILIAÇÃO, os autos voltaram à 37ª Vara do Trabalho, onde a lide voltou a tramitar, tendo a MM Juíza a quo, decretado a Imissão no Posse em favor do arrematante, que está com tudo preparado para que ocorra em 23 de Outubro de 2023.”



    Ressaltam que “[n]ão participaram das tratativas, reunião e audiência, representantes do poder público federal e estadual, que, diante da complexidade do caso e a falta de estrutura do poder municipal, seria imprescindível que participassem.”



    Entendem que



    “as determinações da ADPF 828 do STF, que começaram a ser seguidas, foram abandonadas, já que a viabilidade do cumprimento da desocupação forçada estaria condicionada pelo devido asseguramento de moradia às famílias ocupantes, O QUE NÃO ACONTECEU, tendo o Grupo de Trabalho para Mediações de Conflitos Fundiários, dado sua missão por encerrada ao realizar uma audiência de conciliação não exitosa. (Determinação não cumprida).”



    Esclarecem que se encontra pendente de julgamento pelo TRT 2 a Rcl nº 1027621-70.2023.5.02.0000, tendo como ato reclamado a decisão proferida no supramencionado mandado de segurança, sob a alegação de que as medidas delineadas pela ADPF nº 828 não foram cumpridas integralmente, “já que às famílias não haveria outra solução que serem separadas, caso consigam vagas em abrigos femininos e abrigos masculinos, SEPARADAMENTE, vagas estas que podem surgir tanto no extremo sul da capital do Estado de São Paulo, ou no extremo oeste”.



    Dão notícia, ainda, de que 



    “[t]ramita pela 9ª Turma do Órgão Julgador Colegiado - Cadeira 5 do TRT2 sob o nº ROT 1001666-57.2022.5.02.0037 , AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO referente a arrematação do imóvel objeto desta RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL, haja vista a arrematação ter ocorrido sem que os moradores, ora RECLAMANTES fossem intimados que o imóvel (terreno) seria objeto de penhora em processo trabalhista, assim como não foram intimados que ocorreria um leilão, não foram intimados que ocorreu uma arrematação, tendo a 37ª Vara do Trabalho plena ciência que HAVIAM MORADORES NO LOCAL. 



    Com parecer FAVORÁVEL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO (que segue anexo) PARA QUE A ARREMATAÇÃO SEJA CONSIDERADA NULA diante as provas apresentadas pelos ora RECLAMANTES, aguarda julgamento.”



    Requerem



     “[a] concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, por tratar-se de pessoas declaradamente desprovidas de recursos financeiros suficientes para arcar com as custas e despesas de um processo judicial;



    (...)



    O deferimento de liminar, diante do evidente perigo de dano irreparável, sem a oitiva do reclamado, sustando os efeitos da decisão da MM Juíza da 37ª Vara do Trabalho do TRT2, na qual tramita a ação trabalhista nº 0242800-06.1999.5.02.0037, pela qual se determinou a expedição e o cumprimento de ordem de imissão de posse.



    A confirmação da liminar em definitivo, evidenciando a proibição da remoção forçada dos RECLAMANTES de suas residências até que estejam cumpridas as condições que foram determinadas nas medidas de transição da ADPF 828, de providenciar moradia digna aos RECLAMANTES, obrigatoriamente SEM SEPARAR AS FAMÍLIAS;”



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, defiro o pedido de Justiça gratuita nos termos do art. 98 e ss. do CPC c/c o art. 62 do RI/STF.



    Depreende-se da inicial e a consulta dos processos nela mencionados no sítio eletrônico do TRT 2 que, após o cumprimento da ordem concedida no Mandado de Segurança nº 1004412-09.2022.5.02.0000, transitada em julgado em 04/05/23, determinando-se que fossem adotadas as providência previstas na quarta tutela provisória incidental na ADPF nº 828, o juízo da 37ª Vara do Trabalho de São Paulo, nos autos do Processo nº 0242800-06.1999.5.02.0037, ao considerar frustrada a tentativa de conciliação pelo Grupo de Trabalho para Mediação de Conflitos Fundiários, proferiu o ato apontado como reclamado em que se fixou o cronograma de desocupação voluntária do imóvel litigioso em 30 dias corridos a partir da intimação das partes ora reclamantes (e-Doc 5). 



    Registro que, nos autos do Processo nº 1001666-57.2022.5.02.0037, no qual se objetiva a nulidade da arrematação do terreno em que se encontram as partes reclamantes, foi deferida tutela de urgência para determinar a suspensão do ato reclamado que em tese ensejaria a remoção das partes reclamantes em 23/10/23, até o julgamento final daquele feito.



    Na presente reclamação, sustenta-se que a autoridade reclamada, ao determinar a imissão da posse do arrematante no imóvel litigioso, incorreria em ofensa ao que decidido na quarta medida cautelar exarada no autos da ADPF nº 828, sob alegação de que não houve por parte da Comissão de Conflitos Fundiários propostas para encaminhamento dos reclamantes a abrigos públicos ou outra medida eficaz para reguardar o direito à moradia com a garantia de que os membros de uma mesma família não sejam separados.



    No ponto, conforme relatado, ressalto que fora proposta no TRT 2, a Rcl nº 1027621-70.2023.5.02.0000, pautada para julgamento para o dia 06/11/23, tendo como ato reclamado o acórdão proferido no aludido Mandado de Segurança nº 1004412-09.2022.5.02.0000, cuja reclamatória possui a mesma causa de pedir e pedido da presente reclamação.



    Ante a moldura fático-jurídica subjacente a essa reclamação, concluo não haver neste momento razões jurídicas à intervenção do STF pela via reclamatória, uma vez que não se admite o uso desta via processual de forma preventiva. Nesse sentido:



    “RECLAMAÇÃO. Caráter preventivo. Pedido tendente a evitar futura decisão judicial. Inadmissibilidade. Inexistência de ato capaz de ofender a competência ou a autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal. Seguimento negado. Agravo improvido. Inteligência do art. 102, inc. I, alínea "l", da CF. A ação constitucional da reclamação não admite pedido de caráter preventivo.” (Rcl nº 4.058/BA-AgR, relator o Ministro Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe de 9/4/10)



    “PRECATÓRIO. SEQÜESTRO DE VERBAS PÚBLICAS. CONSTRIÇÃO FUNDADA NO QUADRO DE SAÚDE DO INTERESSADO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PRETERIÇÃO OU QUEBRA DE ORDEM CRONOLÓGICA. VIOLAÇÃO DA AUTORIDADE DA ADI 1.662. 1. Não cabe reclamação contra ato futuro indeterminado. A reclamação pressupõe a prática de ato específico para que possa ser conhecida. 2. Por ocasião do julgamento da ADI 1.662 (rel. min. Maurício Corrêa), a Corte decidiu que a ausência de previsão orçamentária ou o pagamento irregular de crédito que devesse ser solvido por precatório não se equiparam à quebra de ordem cronológica ou à preterição do direito do credor (art. 100, § 2º, da Constituição). 3. Naquela assentada, a Corte não ponderou acerca da influência do direito fundamental à saúde e à vida na formação das normas que regem a sistemática de pagamentos de precatório. Portanto, ordem de bloqueio de verbas públicas, para pagamento de precatório, fundada no quadro de saúde do interessado, não viola a autoridade do acórdão prolatado durante o julgamento da ADI 1.662. 4. Ressalva do ministro-relator, quanto à possibilidade do exame da ponderação, cálculo ou hierarquização entre o direito fundamental à saúde e a sistemática que rege os precatórios em outra oportunidade. 5. Reclamação conhecida parcialmente e, na parte conhecida, julgada improcedente.” (Rcl nº 3.982/ES, relator o Ministro Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, DJe de 14/12/07)



Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação. 



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1021, § 4º, do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de dezembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente